Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-84.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL ATESTA SOMENTE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concluindo o laudo pericial pela existência apenas de lesões corporais de natureza leve, os fatos imputados devem ser desclassificados para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do CP, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação da Lei no 9.099/95, dada a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar os crimes de menor potencial ofensivo.
2. Considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais, a autoria delitiva deve ser apreciada pelo juízo natural competente, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.